Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 109434770 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo agravante em desfavor de Carlúcio Oliveira da Silva, processo 0717055-89.2021.8.07.0009, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. O autor opôs embargos de declaração contra referido pronunciamento, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem na decisão de Id 110870980 do processo de referência. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 32265258), sustenta que o prazo para a apresentação de defesa pelo devedor não é a partir da juntada do mandado nos autos, mas sim a partir da execução da liminar. Alega necessária a concessão da tutela antecipada recursal, por estar relacionado a dano próximo e de difícil reparação. Sustenta o cabimento da interposição do agravo de instrumento e diz que, no caso, impõe-se, como medida de urgência, a apreciação liminar pelo Tribunal, face ao disposto no artigo 527, inciso II, do CPC e, diante da relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como o desaparecimento do veículo, ou até mesmo a ocorrência de qualquer sinistro, caso o mesmo tenha que ser restituído ao agravado. Ao final, requer seja recebido e processado o presente como agravo de instrumento, para concessão da tutela antecipada, a fim de ser revogada a decisão agravada, no que se refere ao início da contagem do prazo para apresentar defesa e, ao final, para ser provido o recurso. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 32265460). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, da leitura das razões recursais, tenho pelo não cabimento da interposição do agravo de instrumento. Senão vejamos. Na hipótese, ao analisar o processo de referência, verifico ter o juízo deferido a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de conhecimento e determinado que “após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da juntada do mandado de busca e apreensão” (Id 109434770, p. 1, do processo de referência). Ora, evidente ser inatacável por agravo de instrumento referido capítulo da decisão, pois nele não se constata qualquer conteúdo decisório, porquanto o magistrado a quo tão somente indicou para a parte ré/agravada o prazo para apresentar resposta à ação de busca e apreensão, ainda que de maneira contraditória. Trata-se de mero ato ordinatório destinado a impulsionar o feito, caracterizando-se como despacho de mero expediente. Conforme se verifica no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra específico pronunciamento judicial que indica o prazo para a parte ré apresentar resposta. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o ato judicial impugnado na parte em que tratou do prazo para oferecimento da resposta, ainda que de maneira confusa, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, necessário na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Como se sabe, não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar o cabimento e a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Ainda, no caso, observo que as razões recursais se baseiam em perigo de dano abstrato para justificar a interposição do agravo de instrumento, haja vista que, ao cabo, não se vislumbra poder o pronunciamento ser causador de eventual prejuízo ao recorrente. Hipoteticamente o prazo estabelecido terá relevância caso seja necessária a apreciação de eventual questão relativa à intempestividade da apresentação da resposta pelo próprio juízo de origem para definir se ocorreu revelia, mas nada atual e concreto existe para se aferir prejuízo efetivo ao ora recorrente. Feitas essas considerações, concluo pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, seja porque não é cabível na hipótese, porquanto o ato não possui conteúdo decisório na parte atacada, seja por não constar no rol do art. 1.015 do CPC a possibilidade de interposição dessa espécie recursal para atacar pronunciamento judicial que apenas indica a forma de contagem de prazo para a parte ré apresentar defesa, sem qualquer prejuízo concreto ao recorrente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora